Tribunal: TJPA
Processo: 0805475-58.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805475-58.2024.8.14.0401

APELANTE: DENIS SILVA SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A defesa se insurge contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro, consistente em subtrair, mediante grave ameaça, um aparelho celular da vítima José Augusto Pereira de Freitas, policial militar, simulando estar armado.

II. Questão em discussão

2. A defesa alega:

2.1 Desclassificação do crime de roubo consumado para o crime de furto simples, sob o argumento de que não houve violência ou grave ameaça.

III. Razões de decidir

3.
Analisando as provas constantes dos autos, verifica-se que a versão da vítima é corroborada por testemunhas presenciais e pelo boletim de ocorrência, apontando que o réu simulou estar armado, o que configurou grave ameaça à integridade da vítima.

4.
A posse do bem subtraído foi revertida com auxílio de terceiros, mas a consumação do delito já se havia materializado com a inversão da posse mediante coação moral irresistível.

5. A simulação de arma de fogo é reconhecida pela jurisprudência pátria como suficiente para caracterizar grave ameaça, elemento essencial para a configuração do roubo, afastando a tese defensiva de simples furto.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Tese. Caracterização de grave ameaça mediante simulação de arma de fogo. Consumação do delito com a inversão da posse do bem. Inaplicabilidade do princípio do in dubio pro reo diante da robustez do conjunto probatório.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-CE - Apelação Criminal: 0169086-65.2016.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 26/03/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2024; TJ-MG - APR: 10290150111901001 MG, Relator.: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 18/12/2019, Data de Publicação: 22/01/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Marituba, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 20_____.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ______.

Belém, ______ de ___ de _____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0805475-58.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: DENIS SILVA SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DENIS SILVA SANTANA
contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro
, em razão de roubo ocorrido na cidade de Belém/PA.

Consta nos autos que no dia
22 de março de 2024
, por volta das 13h, na Praça da República, o réu
DENIS SILVA SANTANA
, simulando estar armado, abordou o policial militar
José Augusto Pereira de Freitas
, subtraindo-lhe um aparelho celular marca Samsung, modelo A02, cor preta, mediante grave ameaça.

De acordo com o relato do policial, que se encontrava de folga no momento do fato, o acusado utilizou-se da simulação de arma de fogo para intimidá-lo, o que o levou a efetuar um disparo com sua arma institucional em legítima defesa, conseguindo, com o auxílio de populares, imobilizar o agente e recuperar o bem subtraído.

A denúncia (Id 23624056) datada de 22.03.2024, foi oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará, atribuindo ao réu a prática do crime de roubo simples. Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória em 22.11.2024 (Id 23624502), que fixou a pena privativa de liberdade.

Inconformada, a defesa de Denis interpôs recurso de apelação em 25.11.2024 (Id 23624518), requerendo a desclassificação da conduta para o crime de furto simples, sob o argumento de que não se configurou violência ou grave ameaça.

Foram apresentadas contrarrazões (Id 23624529) em 29.11.2024 pelo Ministério Público, que defende a manutenção da condenação por roubo, com base nas provas materiais e orais que evidenciam a grave ameaça exercida pelo réu.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, datado de 03.12.2024 (Id 23671902), opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, considerando ausentes os requisitos para a desclassificação pretendida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

1.

Da desclassificação do delito de roubo para furto simples

Trata-se de recurso de apelação interposto por DENIS SILVA SANTANA, visando à desclassificação do delito de roubo (art. 157 do Código Penal) para o crime de furto simples (art. 155, caput, do mesmo diploma), alegando ausência de violência ou grave ameaça.

Contudo, razão não assiste ao apelante.

A materialidade delitiva está suficientemente demonstrada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 23624029), pelo Boletim de Ocorrência (ID 23624036), bem como pelos depoimentos colhidos, especialmente da vítima e das testemunhas, que convergem no sentido de que o réu simulou portar uma arma de fogo logo após a vítima entregar o aparelho celular.

Conforme relatado pelo Policial Militar JOSE AUGUSTO PEREIRA DE FREITAS, vítima do delito, o réu abordou-o em via pública, em plena Praça da República, tomando-lhe seu celular e alguns documentos e, após a vítima dar ordem de parada ao réu, informando ser policial, o sentenciado simulou estar armado, circunstância que induziu a vítima a crer que estava diante de risco iminente à sua integridade física, a ponto de o próprio policial, em legítima defesa, realizar disparo com arma de fogo para se proteger.

Importa destacar que a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a simulação de arma de fogo, quando efetivamente empregada para intimidar a vítima, caracteriza o elemento da grave ameaça necessário à configuração do crime de roubo. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME MAIOR RELEVÂNCIA NA ESPÉCIE DO TIPO. ÔNUS DA DEFESA EM COMPROVAR A IMPRESTABILIDADE DO TESTEMUNHO POLICIAL. SIMULAÇÃO DE ARMA CONFIGURA GRAVE AMEAÇA IMPOSSIBILITANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. 1. Narra a denúncia que a vítima estava trabalhando na sua banca de venda de jornais e periódicos, localizada próxima a praça dos Leões, no centro de Fortaleza, quando foi abordada pela apelante, que fez simulação de porte de arma e subtraiu o celular e 5 reais da vítima, empreendendo fuga logo depois. A vítima saiu da banca e pediu por socorro, seguindo a acusada, quando viu que dois policiais pararam a acusada. A vítima contou aos policiais que a acusada tinha feito sugesta de arma e subtraiu seu celular, afirmou que podia provar que o celular era dela, pois nele havia várias fotos da vítima. 2. Os policiais foram uníssonos na descrição fática. Os dois relataram que estavam na praça dos Leões, quando avistaram uma mulher correndo e resolveram abordá-la. Pouco tempo depois de terem iniciado a abordagem a vítima chegou ao local e informou o que aconteceu. Os testemunhos dos policiais são aptos a fundamentar a condenação do acusado quando corroborados pelas outras provas nos autos, sendo ônus da defesa demonstrar a imprestabilidade das informações trazidas pelos policiais, o que não ocorreu no caso em comento. 3. As informações dadas pela vítima em sede de instrução foram feitas com descrições detalhadas, as quais foram corroboradas pelos policiais na mesma audiência de instrução, de modo a trazer mais credibilidade ao que foi angariado na instrução criminal, tornando essas informações motivos idôneos para estear a condenação. Portanto, a palavra da vítima assume relevância maior nos crimes patrimoniais dada a clandestinidade em que ocorrem. 4. A simulação de porte de arma de fogo, ou como popularmente chamado sugesta de arma, configura a grave ameaça descrita no tipo penal do art. 157 do Código Penal, nessa perspectiva, havendo a grave ameaça configurada é impossível o acolhimento do pleito de desclassificação para o delito de furto. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0169086-65 .2016.8.06.0001, ACORDAM os desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 26 de março de 2024. MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Desembargador Relator. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0169086-65.2016.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 26/03/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - INVIABILIDADE - SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA - GRAVE AMEAÇA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE. Demonstrada a autoria e a materialidade delitiva, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe. A simulação de porte de arma de fogo durante a subtração configura a grave ameaça caracterizadora do crime de roubo. A prática do delito mediante violência ou grave ameaça, como no caso do roubo, afasta a aplicação do princípio da insignificância. (TJ-MG - APR: 10290150111901001 MG, Relator.: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 18/12/2019, Data de Publicação: 22/01/2020).

EMENTA: ROUBO. SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA. CARACTERIZAÇÃO. MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. A simulação do emprego de arma de fogo configura a grave ameaça, elementar do crime de roubo, mas não se presta a caracterizar a causa de aumento de pena pelo uso de arma. (TJ-MG - APR: 05028823620188130024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 10/07/2019, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/07/2019).

A autoria também está incontroversa. O réu foi contido por populares logo após o cometimento do delito, sendo flagrado com o objeto subtraído — um aparelho celular marca Samsung, modelo A02 — em sua posse. A recuperação do bem, ademais, ocorreu graças à pronta reação da vítima e terceiros, e não à vontade do agente.

O contexto fático, portanto, não deixa margens a dúvidas: houve a subtração de bem alheio, mediante grave ameaça, exercida por meio da simulação de estar armado — expediente hábil a intimidar e subjugar a resistência da vítima.

Dessa forma, é inaplicável a pretendida desclassificação para furto simples, na medida em que restaram caracterizados todos os elementos típicos do roubo, em especial a grave ameaça, conforme exigido pelo tipo penal previsto no art. 157, caput, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da presente apelação penal interposta e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 20_____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/06/2025